Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. TEMA 934 DO STJ.
1. A confissão do réu foi corroborada pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha.
2. Não se exige que a posse seja mansa e pacífica para a consumação do delito de furto.
3. Para a consumação do furto aplica-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve momento.
4. O fato de ter ocorrido perseguição logo em seguida à subtração do bem não descaracteriza a consumação do furto. Tema Repetitivo no 934 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.